Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-60.2024.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006770-60.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE PAULA LOPES - CPF: 050.996.261-06 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. VÍNCULO LABORAL CONTÍNUO. DIREITOS SOCIAIS RECONHECIDOS. AGRAVO PROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto por Pedro Paulo de Paula Lopes contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Município de Barra do Garças, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais de reconhecimento de desvirtuamento da contratação temporária. O agravante sustenta que as fichas financeiras constantes dos autos comprovam vínculo contínuo com o Município entre 2020 e 2023, ultrapassando os limites constitucionais para contratação temporária e fazendo jus às verbas trabalhistas pleiteadas.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sucessão de contratos temporários entre 2020 e 2023, demonstrada por fichas financeiras nos autos, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, ensejando o reconhecimento de vínculo laboral contínuo e o consequente direito a verbas de natureza trabalhista e social, como FGTS, 13º salário e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

3.

A contratação temporária na Administração Pública exige a presença dos requisitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da CF/1988, especialmente a necessidade temporária de excepcional interesse público e a delimitação temporal do vínculo.

4.

A análise das fichas financeiras (ID 248791668) demonstra vínculo contínuo entre o agravante e o Município de Barra do Garças por quase quatro anos consecutivos, o que descaracteriza a temporariedade exigida constitucionalmente.

5.

O desvirtuamento da contratação temporária configura nulidade do vínculo, nos termos da jurisprudência do STF, reconhecendo-se ao contratado os direitos trabalhistas mínimos.

6.

O Tema 551 do STF garante ao contratado em desvio de função o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional; o Tema 916 reconhece o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

7.

A decisão agravada não valorou adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as fichas financeiras, o que impõe sua reforma para o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

8.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por PEDRO PAULO DE PAULA LOPES em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado do Município de Barra do Garças, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que não havia nos autos prova suficiente do desvirtuamento da contratação temporária, argumentando que as fichas financeiras juntadas aos autos (ID 248791668) comprovam o vínculo contínuo entre 2020 e 2023, período que ultrapassa o limite razoável para contratações temporárias.

Em suas contrarrazões, o Município agravado sustenta que não houve desvirtuamento da contratação temporária, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025